Tribunal: TJDFT
Processo: 0722663-90.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0722663-90.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SHIRLEY APARECIDA RINCON DUTRA FRANCA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O A parte agravante peticiona e junta documentos no ID 62245087, assim, em observância ao devido processo legal e ao contraditório, intime-se a parte agravada para se manifestar sobre os documentos juntados no prazo de 5 (cinco) dias. Advirto as partes que o presente recurso não comporta dilação probatória. Brasília - DF, 2 de agosto de 2024 13:17:00. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador